Tribunal: TJMT
Processo: 1074436-64.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074436-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELADO), DALVIO TSCHINKEL - CPF: 105.160.501-68 (ADVOGADO), JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL - CPF: 940.338.381-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC. MÚTUO DESTINADO AO FOMENTO EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de Execução fundada em Cédula de Crédito Comercial, rejeitou integralmente os Embargos, reconheceu a inexistência de demonstrativo do valor tido por correto quanto à alegação de ilegalidade dos encargos remuneratórios e afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, condenando os Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. No recurso, sustentou-se nulidade por julgamento
extra petita
, ilegalidade da cobrança de CDI cumulada com juros de 3,9% ao ano, descaracterização da mora e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao enquadrar a alegação de ilegalidade dos encargos como excesso de execução; (ii) estabelecer se era possível o conhecimento da tese de abusividade sem a apresentação de demonstrativo discriminado do valor devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; (iii) determinar se incide o Código de Defesa do Consumidor em cédula de crédito comercial destinada ao fomento de atividade empresarial; e (iv) verificar se há descaracterização da mora diante das alegações formuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência impede decisão além ou fora do pedido, mas não veda a requalificação jurídica dos fatos narrados, nos termos do princípio
jura novit curia
, desde que preservada a causa de pedir fática.

4. A pretensão de declarar ilegais os encargos remuneratórios pactuados, quando deduzida em Embargos à Execução, impacta necessariamente o
quantum debeatur
e configura, em substância, alegação de excesso de execução, ainda que formulada sob roupagem declaratória.

5. O art. 917, § 3º, do CPC exige que o Embargante, ao alegar excesso de execução, indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a fim de delimitar o objeto da controvérsia e viabilizar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.

6. A falta de planilha ou memória de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC, devendo os embargos prosseguir apenas quanto aos demais fundamentos.

7. A Cédula de Crédito Comercial, regulada pelo Decreto-Lei n. 413/69, foi contratada para fomento da atividade econômica dos devedores, o que afasta a condição de destinatário final e, consequentemente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. A aplicação da teoria finalista mitigada pressupõe demonstração objetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, não evidenciada no caso concreto.

9. A descaracterização da mora, conforme a tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), depende do reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, o que não ocorreu, diante do não conhecimento da alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgador pode requalificar juridicamente os fatos narrados nos embargos à execução, sem incorrer em julgamento extra petita, quando preservada a causa de pedir fática. 2. A alegação de ilegalidade de encargos que implique redução do débito executado configura, em substância, excesso de execução e exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à cédula de crédito comercial destinada ao fomento de atividade empresarial, ausente a condição de destinatário final e a demonstração de vulnerabilidade concreta. 4. A mora somente se descaracteriza quando reconhecida a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 917, §§ 3º e 4º, II, e 85, § 11; CC, arts. 394 e 396; CDC, arts. 4º, 6º, III, 46 e 52; Decreto-Lei n. 413/69, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); TJMT, RAC n. 1023651-35.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Moreli
e
Ledionete Aparecida Villa Moreli
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
Banco do Brasil S.A.
, posteriormente sucedido por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
.

O Juiz
a quo
rejeitou integralmente os Embargos à Execução e condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, com fundamento nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Argumentam que os pedidos formulados na inicial dos embargos eram exclusivamente declaratórios, voltados à declaração de ilegalidade dos encargos financeiros pactuados e, por consequência, à declaração de ausência de mora, não havendo, em nenhum momento, alegação ou pedido de reconhecimento de excesso de execução.

Sustentam que ao requalificar tais pedidos como excesso de execução e aplicar as consequências processuais do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, o Juiz
a quo
julgou com base em causa de pedir e pedido que não foram formulados, incorrendo em vício de julgamento extra petita.

No mérito, aduzem que a cédula de crédito comercial submete-se ao regime do Decreto-Lei n. 413/69, norma de ordem pública, que exige autorização do Conselho Monetário Nacional para fixação de juros superiores a 12% ao ano, inexistente no caso concreto, razão pela qual reputam ilegal a exigência de CDI cumulada com juros de 3,9% ao ano.

Sustentam, ainda, que a utilização da taxa CDI como remuneradora do capital, cumulada com juros remuneratórios, configura
bis in idem
e viola o Verbete Sumular n.º 176 do STJ, bem como as Resoluções e Circulares do Banco Central do Brasil, especialmente a Circular n. 2.905/1999.

Afirmam que a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, à luz dos arts. 394 e 396 do Código Civil e da tese firmada no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, o que acarretaria a inexigibilidade da cédula exequenda.

Defendem, também, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de violação ao dever de informação (arts. 4º, 6º, III, 46 e 52 do CDC), notadamente quanto à ausência de indicação clara da taxa CDI utilizada na apuração do débito.

Sob tais argumentos, pugnaram pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, para que o Tribunal enfrente diretamente as teses de ilegalidade dos encargos, com a consequente declaração de inexigibilidade da cédula exequenda por inocorrência da mora.

Contrarrazões apresentadas no Id. 341116902.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
José Moreli e Ledionete Aparecida Villa Moreli
opuseram Embargos à Execução em face do Banco do Brasil S.A., nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014893-65.2015.8.11.0041, que tem por objeto a cobrança de crédito no valor de R$ 3.248.036,32 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trinta e seis reais e trinta e dois centavos), representado pela Cédula de Crédito Comercial n. 420.501.308, com vencimento antecipado ocorrido em 28/01/2015. No curso do processo, o Banco do Brasil S.A. cedeu o crédito à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A, que foi habilitada no polo ativo dos autos.

Em sede de embargos, os Executados sustentaram a ilegalidade dos encargos remuneratórios pactuados no período de normalidade contratual, apontando a cobrança cumulada de CDI acrescido de juros à taxa efetiva de 3,9% ao ano.

A partir dessa premissa fática, deduziram quatro linhas argumentativas distintas: a ausência de autorização do Conselho Monetário Nacional para a fixação de tais encargos em cédula de crédito comercial, consoante o art. 5º do Decreto-Lei n. 413/69; a violação ao Verbete Sumular n. 176 do STJ pelo uso do CDI como remunerador do capital de forma cumulada; a vedação normativa à dupla base de remuneração, expressa na Circular BACEN n. 2.905/99; e a violação ao dever de informação do Código de Defesa do Consumidor pela ausência de indicação da taxa diária.

Como pedido consequente a qualquer dessas ilegalidades, requereram a declaração de descaracterização da mora e a declaração de inexigibilidade do título executivo.

O Banco do Brasil S.A. impugnou os embargos, arguindo, preliminarmente, a aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, por ausência do demonstrativo discriminado do valor que os Embargantes entendiam correto. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a legalidade dos encargos pactuados e a higidez da mora.

Após a instrução processual, o Julgador de primeiro grau acolheu a preliminar arguida pelo Embargado, em relação às teses de ilegalidade dos encargos remuneratórios, por entender que tais alegações configuravam, em essência, pedido de excesso de execução, sem o acompanhamento do demonstrativo exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC. Analisou o mérito remanescente e o rejeitou, por reconhecer que a Cédula de Crédito Comercial foi contratada para fomento da atividade econômica dos embargantes, afastando a caracterização de relação de consumo e, com ela, a tese de violação ao dever de informação.

Irresignados, os Embargantes interpuseram este Recurso, sustentando nulidade da sentença por julgamento extra petita e reiterando, no mérito, as teses de ilegalidade dos encargos e descaracterização da mora.

Pois bem.

A controvérsia recursal comporta apreciação em duas ordens distintas: a questão processual, referente à alegada nulidade da sentença; e, superada aquela, as questões de mérito propriamente ditas.

Inicio pela tese de nulidade.

Os Apelantes sustentam que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, pois teria enquadrado a pretensão deduzida nos embargos como alegação de excesso de execução, quando, a seu ver, os pedidos formulados eram exclusivamente declaratórios, de ilegalidade dos encargos e de inexistência de mora, sem qualquer pedido de reconhecimento de excesso ou de indicação de valor correto. Invocam os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil como base da pretendida nulidade.

Contudo, a tese não prospera.

O princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão com base em fatos não alegados pelas partes ou conceder tutela jurisdicional diversa ou mais ampla do que a requerida.

Sua função é garantir ao litigante que o processo transcorra dentro dos limites por ele traçados ao formular o pedido, assegurando previsibilidade e contraditório efetivos.

O que os referidos dispositivos não vedam, e que o sistema processual brasileiro expressamente autoriza, é a requalificação jurídica dos fatos narrados pelo Autor, desde que sem alteração da causa petendi fática.

Trata-se da aplicação do princípio
jura novit curia
, segundo o qual cabe ao julgador determinar o direito aplicável aos fatos apresentados pelas partes, sem submissão à nomenclatura ou ao enquadramento jurídico por elas atribuído.

No caso, o Juiz
a quo
não introduziu fatos novos, não ampliou o objeto litigioso e não concedeu algo além do que foi pedido. Ao contrário, manteve-se rigorosamente adstrito aos fatos narrados pelos próprios Embargantes, a pactuação de CDI cumulado com juros de 3,9% a.a. como encargos remuneratórios de Cédula de Crédito Comercial e, a partir desses mesmos fatos, concluiu que a pretensão deles decorrente, qualquer que seja a denominação que lhe seja atribuída, impacta diretamente o
quantum debeatur
da execução.

Essa conclusão não constitui inovação fática, mas qualificação jurídico-processual da pretensão, o que é exercício ordinário e legítimo da função jurisdicional.

Com efeito, a pretensão dos Embargantes, em sua substância, era a de que os encargos remuneratórios pactuados fossem declarados ilegais e, por essa razão, desconsiderados para fins de apuração do débito exequendo.

O efeito prático e imediato de tal declaração seria, necessariamente, a redução do montante executado, pois o valor da Cédula de Crédito Comercial foi calculado com a incidência dos encargos cuja ilegalidade se pretendia declarar.

Isso significa que, independentemente do nome atribuído ao pedido, a procedência dos embargos implicaria a conclusão de que a execução avança sobre um valor superior ao devido, que é, precisamente, o conteúdo do excesso de execução previsto no art. 917, III, do Código de Processo Civil.

O argumento de que o pedido é "meramente declaratório" e, portanto, não configuraria excesso de execução, não resiste ao exame consequencialista. A natureza declaratória de um pedido não o isola das consequências práticas que dele decorrem no âmbito do processo executivo.

Se o pedido declaratório é formulado no bojo de Embargos à Execução e tem por objeto o próprio título que fundamenta a cobrança, os efeitos do acolhimento desse pedido incidirão, necessariamente, sobre a viabilidade ou o montante da execução.

Dissociar a declaração de ilegalidade dos encargos de seu impacto aritmético sobre a dívida seria reconhecer que os Embargantes formularam um pedido sem qualquer relevância prática para o processo executivo em que foram opostos, o que é logicamente insustentável.

Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita. O que houve foi a correta subsunção da pretensão deduzida à norma processual aplicável, com todas as consequências dela decorrentes.

Superada a questão processual, passo ao exame das matérias de mérito devolvidas a esta instância.

A primeira delas diz respeito à alegação de ilegalidade dos encargos remuneratórios, que o Juiz sentenciante não conheceu por incidência do art. 917, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil.

A tese recursal, neste ponto, é que tal não conhecimento seria consequência direta da nulidade da sentença, a qual, ora rejeitada, acarreta a preservação da decisão de primeiro grau.

Com efeito, o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, quando o Executado alegar excesso de execução, deverá declarar, na petição inicial dos embargos, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A finalidade da exigência é eminentemente funcional: delimitar com precisão o objeto da controvérsia sobre o
quantum debeatur
, identificar a parcela incontroversa da dívida e permitir o imediato prosseguimento da Execução quanto ao montante não impugnado, preservando a efetividade do processo executivo.

No caso dos autos, os Embargantes não cumpriram esse requisito. A petição inicial dos Embargos não indica o valor que reputavam correto, não apresenta planilha ou demonstrativo de cálculo que aponte qual seria o saldo devedor expurgados os encargos reputados ilegais, e sequer esclarece qual taxa substituiria o CDI, para fins de reapuração do débito.

Essa omissão não é suprível por argumentos jurídicos, por mais elaborados que sejam, pois o que a lei exige é um dado processual objetivo, a indicação do valor correto, que não foi fornecido.

A consequência processual é a prevista no art. 917, § 4º, II, do Código de Processo Civil: processamento dos embargos quanto aos demais fundamentos, mas não conhecimento da alegação de excesso de execução. A sentença aplicou corretamente essa regra e deve ser mantida neste ponto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO EXCESSO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Nos termos do art. 917, §3º, do CPC, o embargante deve apresentar demonstrativo do valor correto que entende devido quando alega excesso de execução; a ausência dessa memória de cálculo impede a análise do mérito da alegação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1023651-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Rejeito, pois, a pretensão de enfrentamento das teses relativas à ilegalidade dos encargos remuneratórios, fundadas no art. 5º do Decreto-Lei n. 413/69, no Verbete Sumular n.º 176 do STJ e na Circular BACEN n. 2.905/99, haja vista o não cumprimento do requisito processual estabelecido pelo art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame da tese consumerista.

Os Apelantes sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil S.A., especificamente para invocar a violação ao dever de informação previsto nos arts. 4º, 6º, III, 46 e 52 do referido diploma, em razão da inexistência de indicação clara da taxa CDI diária utilizada no cálculo dos encargos.

A tese não encontra amparo no quadro fático dos autos.

É incontroverso, e reconhecido pelos próprios Embargantes, que a Cédula de Crédito Comercial n. 420.501.308 foi instrumentalizada como crédito comercial, voltado ao fomento da atividade econômica exercida pelos devedores. A natureza comercial do título, expressamente indicada em sua denominação e regulada pelo Decreto-Lei n. 413/69, é, por si só, indicativo da destinação empresarial do crédito. Não há nos autos qualquer elemento que sugira que o mútuo foi contratado para finalidade pessoal, familiar ou doméstica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adota predominantemente a teoria finalista, segundo a qual consumidor é aquele que adquire o produto ou o serviço como destinatário final fático e econômico, retirando-o da cadeia produtiva para uso próprio.

No caso de mútuo bancário destinado ao fomento de atividade empresarial, o tomador do crédito não o integra ao seu patrimônio pessoal como bem de consumo; integra-o ao ciclo produtivo de sua empresa, com finalidade econômica e expectativa de retorno lucrativo. Ausente, portanto, a condição de destinatário final que pressupõe a incidência do CDC.

A exceção que a jurisprudência abre para aplicação da teoria finalista mitigada, que admite a proteção consumerista ao empresário ou à pessoa jurídica que contrata em situação de vulnerabilidade concreta pressupõe a demonstração objetiva dessa vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, fática ou informacional.

No caso, os Embargantes são empresários representados por advogado especializado, que demonstraram ao longo da demanda plena ciência das cláusulas contratuais, dos encargos pactuados e da legislação pertinente, o que afasta qualquer configuração de vulnerabilidade relevante.

Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, a tese de violação ao dever de informação perde sua base normativa, não havendo, no regime jurídico aplicável às cédulas de crédito comercial, norma que imponha a indicação prévia da taxa CDI diária de forma análoga à exigida pelo art. 52 do CDC.

Por fim, no que diz respeito à descaracterização da mora, a tese dos Apelantes foi deduzida como consequência necessária do reconhecimento da ilegalidade dos encargos, com invocação expressa do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Nos termos desse precedente, a mora somente se descaracteriza quando reconhecida a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual.

Na hipótese, as alegações de abusividade dos encargos de normalidade não foram conhecidas, por aplicação do art. 917, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Inexistindo, portanto, decisão que declare a ilegalidade dos encargos remuneratórios praticados na fase de adimplência, não há suporte jurídico para o reconhecimento da descaracterização da mora.

O inadimplemento é incontroverso, os próprios Embargantes não negam a falta de pagamento da dívida, e, sem a eliminação do fundamento da mora, a execução tem curso regular.

Nenhum dos fundamentos recursais comporta, assim, o acolhimento da pretensão dos Apelantes. A sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá enfrentou adequadamente as matérias que lhe foram submetidas, aplicou corretamente as normas processuais e materiais pertinentes, e chegou a conclusões compatíveis com a jurisprudência dominante.

Diante de tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026